Tribunal: TJPA
Processo: 0804954-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804954-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIONES DE SOUZA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.33 e 35 da lei nº 11.343/06.

prisão em flagrante convertida em preventiva. alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. argumento superado. exordial acusatória oferecida e devidamente recebida. alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. improcedência. presença dos requisitos do art. 312 do CPP. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. evidente risco de reiteração delitiva. gravidade concreta dos delitos e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada. precedentes.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

A doutrina e jurisprudência pátria entendem que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

O excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

restou superado. Após informações da autoridade coatora e consulta realizada junto ao sistema processual PJE, verifica-se que

fora concluído o

Inquérito Policial e os autos distribuídos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco, sendo a denúncia oferecida
em 29/03/2023,
e devidamente recebida no dia 10/04/2023, imputando ao ora paciente e corréu a prática dos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

3.

O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente e corréu, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem o presente
writ
, em especial os relatórios de diligências, laudo de constatação,

depoimentos e boletim de ocorrência policial, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada pelas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, crimes precursores de diversos outros delitos que assolam o município de Breu Branco, trazendo intranquilidade ao meio social.

4.

Consignou o decreto preventivo que a prisão cautelar é indispensável para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando, sobretudo, a certidão positiva de antecedentes criminais do coacto e a informação de que
“os autuados ostentam vários procedimentos, alguns em apuração, outros já com sentença transitada em julgado, não podendo mais ser considerado como réu primário, demonstrando seus desprezos pelo cumprimento das leis
”.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 06 de julho de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIONES DE SOUZA ARAUJO
, acusado da prática do crime tipificado no art.33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco.

Relata, o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/02/2023, e teve a custódia convertida em preventiva. Sustenta que até a presente data a exordial acusatória não foi ofertada.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, arguindo excesso de prazo para oferecimento da denúncia, bem como suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo e, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora e acostadas aos autos. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 07/02/2023, a Autoridade Policial de Breu Branco representou pela conversão da Prisão em flagrante delito de FLAVIO TORRES DA SILVA, em preventiva, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com as informações da autoridade coatora, no dia 03/01/2023, a Guarnição da Polícia Militar no dia dos fatos, recebeu denúncias de que na Av. Belém, nº 37, Bairro Novo Horizonte, no município de Breu Branco, foi observado uma grande movimentação de pessoas e o denunciando informou ter desconfiado de que se tratava de uma “boca de fumo”. Ato contínuo, os policiais realizaram incursões no endereço informado, no intuito de averiguar a veracidade dos fatos, pois já tinha conhecimento de que no endereço informado era ponto de venda de drogas e nele morava o cidadão conhecido como “Flavinho”. Após algum tempo observando, os PM verificaram a movimentação de diversas pessoas, mesmo com chuva, entrando e saindo com rapidez. Em razão disso, os PM abordaram uma das pessoas que havia entrado e saído do local, ao ser indagada, a mesma informou ter ido até o local para comprar drogas, porém Flávio não vendeu porque estava de saída com Diones, informando inclusive que viu quando Flávio escondeu uma sacola, possivelmente com drogas, embaixo do colchão. Logo em seguida, Diones chegou de moto. Quando Flavio e Diones viram a guarnição da polícia militar, empreenderam fuga, tendo sido abordados nas proximidades do terminal rodoviário do Município de Breu Branco. Os Policiais retornaram à residência de Flávio, no local estava o tio do autuado Flávio que autorizou a entrada dos policiais. Os PM se dirigiram até o quarto de Flavio, encontrando embaixo do colchão 15 (quinze) pedras pequenas de substância amarelada, análoga a pedra de “óxi”, totalizando 2,7 (duas vírgula sete) gramas, 01 (uma) pedra grande de substância amarelada, análoga a pedra de “óxi”, totalizando 39,5 (trinta e nove vírgula cinco) gramas, R$437,34 (quatrocentos e trinta e quatro) reais, trocados em notas de vinte reais, dez reais, cinco reais e dois reais, 01 (uma) gilete, objeto utilizado para fracionar o entorpecente. Em um armário foram encontrados 01 (uma) balança de precisão, cor branca, 01 (um) relógio da marca Seculus, de cor dourada, 01 (um) celular de marca/modelo Redmi Note 11 PRO, de cor azul, diversos sacos plásticos transparentes; 06 (seis) pinos de substância branca em pó, totalizando 3,5 gramas, 01 (um) aparelho celular de marca/modelo Samsung Galaxy, A235M, de cor azul, 02 (duas) pedras grandes de substância amarelada análoga a pedra “óxi”, totalizando 193,5 (cento e noventa e três vírgula cinco) gramas, 03 (três) pedras pequenas de substância amarelada, análoga a pedra “óxi”, totalizando 5,2 (cinco vírgula duas gramas), 01 (uma) balança de precisão, R$509,00 (quinhentos e nove reais), em espécie, trocado, contendo notas de cinquenta, vinte, dez, cinco e dois reais, (01) uma embalagem de saco plástico de “chopp”, 01 (um) monitor de computador da marca positivo com teclado, 01 (uma) caixa de som da marca frahm CA 150, de cor preta, 01 (uma) moto de marca/modelo Honda CG 160 Titan, de cor vermelha, ano/modelo 2020/2020, placa RWT-7E79. O coacto foi preso em flagrante no dia 07/02/2023, e teve a custódia convertida em preventiva.

A Autoridade Policial apresentou o Inquérito Policial relatado no dia 28/02/2023. O Juízo
a quo
determinou a intimação do Ministério Público para apresentar a devida ação penal. A Denúncia foi oferecida em 29/03/2023, e devidamente recebida em 10/04/2023, imputando ao paciente e corréu a prática dos crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

No que concerne ao alegado
excesso de prazo,
cumpre ressaltar que conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

O alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

não merece prosperar, uma vez que a questão se encontra superada, senão vejamos. Após informações da autoridade coatora e consulta realizada junto ao sistema processual PJE, verifica-se que

fora concluído o

Inquérito Policial e os autos distribuídos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco, sendo a
denúncia oferecida
em 29/03/2023,
e devidamente recebida no dia 10/04/2023, imputando ao ora paciente e corréu
Flavio Torres da Silva
, a prática dos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Depreende-se dos autos que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente e corréu, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem o presente
writ
, em especial os relatórios de diligências, laudo de constatação,

depoimentos e boletim de ocorrência policial, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada pelas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, crimes precursores de diversos outros delitos que assolam o município de Breu Branco, trazendo intranquilidade ao meio social.

Ressaltou, ainda, o juízo singular que a prisão cautelar é indispensável para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando, sobretudo: “
a certidão positiva de antecedentes criminais aposta no Id Núm 86240835 - Pág. 1 e Id Núm. 86240837, que os autuados ostentam vários procedimentos, alguns em apuração, outros já com sentença transitada em julgado, não podendo mais ser considerado como réu primário, demonstrando seus desprezos pelo cumprimento das leis
”.

Verifica-se, desse modo, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, de forma idônea e concreta, por subsistirem os requisitos autorizadores da medida extrema. Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada face a inadequação e insuficiência das medidas cautelares do art. 319 à espécie, tendo o próprio juízo singular afastado a possibilidade de sua substituição.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais - Súmula nº 08 do TJ/PA. Do mesmo modo, inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Assim sendo, inexiste constrangimento
a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço parcialmente e, nesta parte, denego

a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, de julho de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/07/2023